Tribunal: TJSP
Processo: 2016546-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Habeas corpus – Roubo qualificado, por três vezes, e Resistência – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e por conta da pandemia do COVID-19 – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Ademais, não é automática a concessão de liberdade em razão da

Ementa:
Habeas corpus – Roubo qualificado, por três vezes, e Resistência – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e por conta da pandemia do COVID-19 – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Ademais, não é automática a concessão de liberdade em razão da pandemia do COVID-19, nada indicando a prescindibilidade da medida mantida – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.